Tribunal: STF
Processo: AI 581988
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.